Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido contra o acordão deu provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, ora embargada.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que há vício de omissão por ausência de pronunciamento de ofício sobre possível inovação recursal quanto a tese de previsão contratual que permitia nova avaliação, uma vez que não foi objeto de arguição na origem, e da ausência de assinatura do documento e impossibilidade de defesa da nova tese. Requer seja sanada a omissão e, com efeito infringentes, reformado o acordão para negar provimento ao recurso interposto pelo embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em sanar alegadas omissões quanto ao não pronunciamento de possível inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação da decisão judicial, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
5. Ademais, quanto à alegação de que não fora analisada possível inovação recursal sobre cláusula contratual que permitia a reavaliação do bem, não merece prosperar. No caso, a parte ré/embargada trouxe em contestação, na origem, os respectivos documentos contratuais (ID 58581534) em que constam as condições do contrato, inclusive, a disposição quanto a possibilidade de reavaliação (ID 58581534 p.4). Na sequência, em réplica, foi dado ao autor a oportunidade de impugnar as alegações e provas trazidas pela ré, todavia, não há manifestação quanto aos documentos. Ademais, da narrativa trazida pelo embargado em contestação é possível verificar a existência de contrato e condições previamente acertadas. Em que pese a alegação de suposta omissão das teses arguidas nas razões recursais, o julgamento do mérito recursal se dá a partir da compreensão geral dos fatos e das provas colacionadas. Insta destacar os princípios da simplicidade, celeridade nos julgamentos em sede dos Juizados Especiais.
6. Destaca-se que o item 9 do acordão dispõe que além das provas colacionadas nos autos, “tendo em vista que o consumidor realizou o negócio por sua inteira liberalidade, inclusive pagando a diferença na retirada no veículo novo e realizando a tradição do veículo usado pelo valor da segunda avaliação, não há que se falar em falha do dever de informação ou falha na prestação do serviço da recorrente, notadamente se a segunda avaliação era requisito à finalização do negócio”.
7. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acordão embargado, mas sim irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e rejeitado.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.